Tribunal: TJMT
Processo: 0008290-31.2015.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008290-31.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA - CPF: 570.753.791-00 (APELADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - CPF: 982.316.261-15 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0002-20 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS – GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES -

PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré.

Não configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para se manifestar quanto a documento juntado na impugnação à contestação, quando através de outra intimação, o advogado teve acesso ao autos, inclusive, levando-se em consideração que no caso concreto, a intimação posterior era para especificação, detalhada das provas que pretendiam produzir.

Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos.

Conforme súmula 387, do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Verificado que o valor fixado na sentença, atende aos princípios norteadores dos danos morais e estéticos, imperiosa sua manutenção.

Não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis, interpostos por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA. E por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Ato Ilícito, movida por
MARIA FÁIMA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante Transportes Rodoviários ao pagamento de
“R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”
, bem como
“ao pagamento do valor de R$ 151,26 a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o montante de R$ 227,41, referente ao valor do seguro obrigatório - DPVAT recebido pela autora, consoante Súmula 246 do STJ.”
E, por fim,
“ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% do valor da condenação.”.

Ainda, foi julgada procedente a lide secundária, condenando a apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A.
“de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização imposta ao litisdenunciante, limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.”.
Sem honorários, ante a ausência resistência.

Foi suspensa a fluência dos juros moratórios, a partir da decretação da liquidação extrajudicial até quitação integral do passivo da sociedade seguradora.

Interposto Embargos de Declaração, foram acolhidos para reconhecer que
“a indenização por danos em transporte coletivo, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação e não do evento danoso”.

A primeira apelante,
Nobre Seguradora do Brasil S.A. (id. 138468787),
suscita suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras.

No mérito, defende ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, inexistência de nexo causal e da ausência do dever de indenizar. Em caso de manutenção da sentença, requer a aplicação da culpa concorrente, pois, a apelada concorreu para o resultado em razão da sua conduta.

No que tange aos danos morais, almeja a minoração; defende ainda, ausência de danos estéticos e que sua cumulação caracteriza “bis in idem”, porque o dano estético, em si mesmo considerado, constitui modalidade de dano moral.

Apesar de intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

A segunda apelante,
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. (id. 138468792),
suscita preliminar de violação ao artigo 489, §1o., IV e V do CPC, ao argumento de que, nos Embargos de Declaração foram rejeitados, sem enfrentamento das questões postas. Requer a nulidade dos Embargos de Declaração integrativos e a devolução para que seja proferido outra decisão, em seu lugar.

Ainda, em sede de preliminar, defende cerceamento de defesa, explicando que na impugnação à contestação, a apelada acostou aos autos documento “velho” (porque já tinha posse antes da distribuição da exordial), portanto, de forma intempestiva. O documento aponta testemunha ocular, narrando a dinâmica do acidente que contradiz frontalmente a versão dada pela própria apelada.

Explica que não foi intimada para se manifestar quanto a documentação anexada intempestivamente, fato que só foi notado pela apelante na data da audiência de instrução. No ato, requereu questão de ordem, demonstrando o prejuízo, contudo, o juízo “a quo” indeferiu a redesignação do ato,
“causando flagrante cerceamento de defesa, mesmo consignando em ata que o princípio da concentração dos autos impõe à parte autora a juntada de todos os documentos por ocasião da exordial.”.

Continua:
“o juízo a quo beneficiou a apelada pela própria torpeza, qual seja, sonegou da defesa documento que sabia ser crucial, juntando-o somente por ocasião da impugnação à contestação, tolhendo o direito do contraditório ao impedir que testemunha ocular fosse ouvida em juízo, o que revela que o juízo a quo atropelou a marcha processual, causando cerceamento de defesa, a pretexto de abreviar o feito que, aliás, não havia se encerrado por circunstâncias nada afetas à atuação da defesa, que, portanto, não deveria ser penalizada.”.

Nestes termos, requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando a reabertura da instrução para oportunizar a oitiva da testemunha ocular ADÃO MARCOS DOS SANTOS e do agente que lavrou o Boletim de Trânsito.

No mérito, argumenta que nenhum dos documentos anexados à inicial comprova nexo de causalidade, nem mesmo consta no Boletim de Ocorrências, a placa do veículo supostamente pertencente à frota da apelante.

Ainda, alega que o documento juntado na impugnação à contestação, contradiz frontalmente a alegação do acidente, apontando em sentido diametralmente oposto, qual seja, que o acidente só correu por culpa da apelada, que iniciou o desembarque com o ônibus ainda em movimento.

A respeito da produção de prova ainda, complementa que
“a apelada não arrolou testemunhas sendo tomado apenas o seu depoimento pessoal. Questionado pelo magistrado e advertida que o silêncio importaria em confissão, a apelada afirmou não se recordar se o ônibus havia a prendido na porta. Não se desincumbindo, dessa forma, de comprovar a existência da culpa e nexo de causalidade, que foram os pontos controvertidos pelo juízo a quo na decisão de saneamento (id. 63554905- fls. 50-PJE).”.

Sob outro aspecto, defende que a queda ocorrida no desembarque de transporte coletivo, não pode, automaticamente, conduzir à presunção absoluta de falha na prestação de serviços, mormente quando há prova que ocorreu por culpa exclusiva da apelada.

No caso de manutenção da sentença, suscita a minoração dos danos morais e estéticos, posto que não foi observado, na fixação, que se encontra em Recuperação Judicial, portanto, “o grau financeiro das partes”, deve ser melhor avaliado.

Ainda, almeja o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Apesar de intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

Nesta Instância foi indeferida justiça gratuita; contudo, deferido o parcelamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo os recursos de apelação, em seu duplo efeito.

Em síntese, a apelante Transportes Rodoviários Cantinho Ltda, defende que Embargos de Declaração foram rejeitados, sem enfrentamento das questões postas. Requer a nulidade dos Embargos de Declaração integrativos e devolução para que seja proferido outra em seu lugar.

Todavia, não há falar em ausência de fundamentação, eis que o juiz “a quo” reconheceu que a pretensão da parte apelante era de rediscussão da teses, em sede de Embargos, o que, de fato, é inviável.

Se não bastasse, não há falar em nulidade da sentença por eventual omissão, pois, nos termos do artigo 1.013, do CPC, ao Tribunal é devolvido o conhecimento de toda matéria impugnada, podendo, inclusive ser sanada eventual omissão.

Vejamos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.” (destaquei).

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em resumo, a parte apelante Transportes Rodoviários Cantinho Ltda, alega que, na impugnação à contestação a parte apelada, procedeu com a juntada de documento, que já possuía e não lhe foi oportunizada a manifestação; que veio a tomar conhecimento do documento na audiência e suscitou questão de ordem, pois, pretendeu inquirir a testemunha ocular mencionada no documento, contudo, o pedido não foi acolhido.

Pois bem.

É sabido que é possível a juntada de documentos aos autos após a apresentação da inicial, mesmo se eles não versarem sobre fatos novos, a fim de obter a verdade sobre os fatos subjacentes à lide havida entre as partes, principalmente quando a prova é juntada para contrapor à tese de defesa posta em contestação.

Em que pese a parte apelante alegar que não teve vista do documento juntado na impugnação à contestação, verifica-se que o documento foi juntado antes do despacho que oportunizou as partes especificarem,
com precisão, as provas que pretendia produzir, em audiência de instrução e julgamento
(id. 138469297 - Pág. 50).

O advogado da parte teve acesso aos autos e se manifestou (id. 138469297 - Pág. 61). Assim, ainda que ausente a intimação específica do apelante antes da audiência designada, é evidente que o patrono teve acesso aos autos em momento posterior a juntada, sendo-lhe permitido tomar conhecimento da documentação existente nos autos, inclusive a trazida e requer, se assim entendesse, a inquirição da testemunha, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Ainda, especificamente quanto a intimação, verifica-se que antes da prolação da sentença foi oportunizado expressamente a manifestação das partes quanto ao documento e apelante não requereu a desentranhamento do documento, pediu reabertura de prazo para inquirir testemunha; ao contrário, considerou os fatos lançados no documento, mencionado:
“a requerida pugna pela total improcedência dos pedidos autorais, uma vez que não houve falha na prestação de serviços da requerida, sendo que a culpa pela queda foi da própria requerente que
NÃO AGUARDOU A PARADA COMPLETA DO ÔNIBUS PARA DESCER”.
(id. 138468752 - Pág. 32).

Destarte, é possível a juntada de documentos com a impugnação à contestação, desde que para contrapor alegações da contestação, como ocorreu no caso, respeitado o contraditório e a ampla defesa, que, conforme ocorreu nos autos, conforme já fundamentado.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA PRATICADA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CUSTAS DA APELAÇÃO RECOLHIDAS. RENÚNCIA TÁCITA AO SOBREDITO BENEFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PEÇA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. O recolhimento das custas relativas ao recurso é ato incompatível com o pedido de assistência judiciária formulado nos autos, implicando em renúncia tácita da benesse.
2. Plenamente possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação e sua juntada atende aos ditames da boa fé.
3. O valor da condenação por dano moral pode ser apurado pelo Juiz com base nas circunstâncias do feito e não está vinculado ao valor sugerido pela parte, razão pela qual não há que se falar em julgamento ultra petita quando da sua valoração. 4. Inegável o abuso do direito de expressão por parte do réu/apelante quando utiliza de rede social para atingir a honra do autor/apelado, bem como que certa a identificação do profissional maculado, o que torna patente o deve de reparar o dano causado. 5. Impõe-se a manutenção do dano material, eis que consistente em gasto realizado pelo autor, em razão da ofensa praticada pelo requerido em sua rede social (Facebook). 6. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caráter pedagógico da indenização e condições pessoais/financeira dos envolvidos. 7. Os honorários advocatícios fixados na sentença, devem ser elevados, de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recursal do réu/apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - APL: 02940930720168090091, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 03/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2020) destaquei

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Ato Ilícito, movida por
MARIA FÁIMA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante Transportes Rodoviários ao pagamento de
“R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”
, bem como
“ao pagamento do valor de R$ 151,26 a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o montante de R$ 227,41, referente ao valor do seguro obrigatório - DPVAT recebido pela autora, consoante Súmula 246 do STJ.”
E, por fim,
“ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% do valor da condenação.”.

Ainda, foi julgada procedente a lide secundária, condenando a apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A.
“de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização imposta ao litisdenunciante, limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.”.
Sem honorários, ante a ausência resistência.

Foi suspensa a fluência dos juros moratórios, a partir da decretação da liquidação extrajudicial até quitação integral do passivo da sociedade seguradora.

Interposto Embargos de Declaração, foram acolhidos para reconhecer que
“a indenização por danos em transporte coletivo, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação e não do evento danoso”.

Em suas razões recursais, a apelante TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA, defende:
ausência de nexo causal; culpa exclusiva da vítima, minoração das condenações e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Segundo se extrai da inicial, de forma corriqueira a apelada se utilizava do transporte público da empresa requerida para se deslocar até a empresa onde trabalha, sendo que no dia 22/01/2015, quando chegou ao seu destino e antes de descer completamente do ônibus o motorista fechou a porta, vindo a prender o seu braço direito e lhe arrastado por alguns metros. Pelo acidente, teve lesões e escoriações de natureza grave, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal e, posteriormente, foi transferida para o Hospital das Clínicas. Sofreu fratura exposta e laceração (sutura de grande porte). Houve perda de 75 % do membro, ficando impossibilitada de exercer atividade profissional.

A respeito do nexo causal, a sentença declara o seguinte:

“conforme se extrai dos autos, ao contrário do que sustentou a parte requerida, a ocorrência do fato (acidente), está cabalmente comprovado por meio dos boletins de ocorrência juntados na pág. 33/34 do id 63553731 e pág. 47 do id 63554893, bem como da declaração do Coordenador de Urgência e Emergência juntada na pág. 48 do id 63554893.”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrências o nome da apelante, inclusive a qualificação do seu motorista, Armando Mitinori Yashimoto (id. 138469296 - Pág. 33), sendo irrelevante a indicação da placa do veículo; também, existe a Declaração do Coordenado de Urgência e Emergência, o Boletim de Atendimento Ambulatorial do SUS (id. 138469296 - Pág. 42), Relatório Cirúrgico (id. 138469296 - Pág. 43), atestado médico (138469296 - Pág. 54) e Laudo Pericial Judicial, razão pela qual não há falar em ausência de nexo causal.

Já quanto a culpa, a sentença fundamenta da seguinte forma:

“Assim, passo a analisar se este ocorreu por conduta imprudente praticada pela requerida Transportes Rodoviário Cantinho Ltda ou por culpa exclusiva da parte autora.

Consta no boletim de ocorrência juntado na pág. 33 do id 63553731, a narrativa dos fatos pela autora, que segundo ela quando estava descendo do ônibus pela escada da porta dos fundos, inesperadamente o motorista arrancou com o ônibus e acionou o fechamento das portas, vindo a prender seu braço direito e lhe arrastando por alguns metros, narrativa esta que foi reiterada em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, consta no boletim de ocorrência juntado pela parte autora com a impugnação à contestação na pág. 47 do id 63554893, que segundo informações prestadas pelo motorista do ônibus e por uma testemunha, a porta do ônibus foi aberta antes de parar por motivo de problemas e a autora não percebeu que o ônibus estava em movimento, tendo descido e escorregado na escada, vindo a cair no solo e bater o braço no ônibus. No caso em apreço, em que pese a existência de divergência a respeito do acidente entre as versões da autora e do motorista do ônibus nos boletins de ocorrência, em consonância com as provas documentais, em especial o Boletim de Atendimento Ambulatorial (pág. 42 do id 63553731) e a fotografia da autora com as lesões (pág. 40 de id 63553731), entendo que é possível concluir que as lesões sofridas pela autora são compatíveis com o que ela alegou na inicial. Chego a esta conclusão, porque a versão apresentada pelo motorista do ônibus não encontra respaldo nas lesões provocadas na autora, tendo em vista que, no meu entendimento, o fato de a autora ter escorregado na escada, batido o braço e caído do ônibus não provocaria laceração de pele e musculatura, conforme consta no referido boletim de atendimento, mas sim pelo fato do braço da autora ter sido preso pela porta do ônibus e arrastada por alguns metros. Portanto, comprovada a conduta culposa da empresa requerida e o nexo de causalidade com os danos experimentados pela autora, encontra-se demonstrada sua obrigação em reparar todos os danos, estando ainda afastada a alegação de culpa exclusiva da autora. Nesse sentido o julgado ora colacionado...”.

Do estudo das provas produzidas nos autos, não chego a conclusão senão aquela do juízo sentenciante.

Nenhuma dúvida há quanto à responsabilidade objetiva do transportador quanto ao seu passageiro, que somente podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não tendo a argumentação da apelante sido apta a excluir a sua responsabilidade.

Isso porque, basta ver a gravidade dos ferimentos provocados na apelada em face do acidente, com cicatriz extensa membro superior direito, atrofia, bloqueio circular, paresias, parestesias, com a limitação do membro superior direito com invalidez de 75% , indicando o laudo de id.

138468751 - Pág. 16, sequelas irreversíveis.

A gravidade verificada nos autos, não corresponde com a história simplista contada pelo motorista da apelante de que
“a porta do ônibus foi aberta antes de parar por motivo de problemas e a autora não percebeu que o ônibus estava em movimento, tendo descido e escorregado na escada, vindo a cair no solo e bater o braço no ônibus.”.

Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e não comprovada a responsabilidade exclusiva apelada ou caso fortuito, responde a apelante pelos danos sofridos.

Vale destacar que a apelada estava protegida pela cláusula de incolumidade, que está implícita nos contratos de transporte, de forma que caberia à empresa Ré zelar para que a viagem decorresse de forma segura, o que não ocorreu.

Ainda que se faça um esforço hermenêutico para considerar a tese do motorista da apelada retromencionada, mesmo assim, não há falar em culpa exclusiva da vítima, pois, se a porta foi (ou estava) aberta antecipadamente por problemas, sem que tivesse aviso a respeito, levando a erro a apelada, que iniciou sua descida do transporte, ainda assim, conforme dito, é da apelante o dever da manutenção do veículo, para viagem segura dos passageiros, tratando-se de fortuito interno.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM PASSAGEIRO EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEFEITO NA PORTA DO ÔNIBUS. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público também respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
O fortuito externo é aquele evento extraordinário, imprevisível e inevitável, estranho à organização e risco da atividade desenvolvida, sendo, portanto, suficiente a descaracterizar o nexo causal. O evento causador do sinistro, qual seja, a falha mecânica ocorrida na porta do coletivo, possui relação interna com a atividade desenvolvida pela transportadora, não se caracterizando como caso fortuito externo.
O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, ficam suspensos os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação fixada na sentença, a partir da sua decretação, caso os ativos apurados na massa liquidanda sejam insuficientes para o pagamento do principal, ficando, todavia, mantida a incidência de correção monetária sobre os valores devidos à parte autora, já que constitui mero critério de reposição do valor da moeda. Uma vez integrada à lide a seguradora, a vítima pode dirigir o cumprimento de sentença diretamente contra ela ou em desfavor do segurado, não havendo vínculo de subsidiariedade entre eles. Precedentes do STJ. V .V.: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios.” (TJ-MG - AC: 10079120245612001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017) destaquei

No que tange aos danos morais e estéticos, também não há razão para minoração do valor arbitrado.

Para ilustrar, trago trecho da r. sentença:

“A parte autora alegou que em decorrência do acidente, experimentou danos morais e também estéticos, sustentando que sofreu grave deformidade no braço direito e cabeça, que resultou em cicatrizes e limitação funcional de 75%, do membro superior direito, além do comprometimento na realização da atividade profissional, qual seja, limpeza de estabelecimento comercial.

No caso dos autos, entendo que a gravidade das lesões sofridas revela, por si só, a existência de ofensa à integridade emocional da autora, afinal, em decorrência do acidente, ela necessitou permanecer em repouso por alguns meses, bem como resultou no comprometimento na realização da atividade profissional, haja vista a limitação funcional do membro superior direito, razão pela qual, deve a parte requerida ser condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

(...)

Devida também a condenação da parte requerida a indenização por danos estéticos, o qual está atrelado à cicatriz extensa no membro superior direito, conforme item 8 do laudo pericial (pág. 15/16 do id 63554938) e fotografias juntadas na pág. 56/60 do id 63554893, que incontestadamente resultou na alteração permanente de sua aparência, o que, por si só, se revela suficiente a configurar essa espécie de dano.

Em situação semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu o direito a indenização por danos morais e estéticos, vejamos

(...)

Ademais, conforme Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Desse modo, considerando que a indenização extrapatrimonial (moral e estético) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e social sofrido pela parte autora, e de outro dissuassório da conduta lesiva do ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao valor a ser fixado, compete ao magistrado, por falta de parâmetro legal, a árdua missão de dosar a verba indenizatória em situações como a versada. A reparação, por certo, não visa apenas mitigar os efeitos dos sentimentos negativos sofridos pela vítima, mas também inibir a reiteração da conduta ilícita perpetrada.

Nesse norte, tenho que a sentença fixou valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade do caso, principalmente levando-se em conta a extensão dos danos causados pela conduta ilícita sem caracterizar, contudo, o enriquecimento ilícito da vítima.

Também o valor está condizente com a situação da apelante, que se encontra em Recuperação Judicial, aliada a circunstância de que se trata de condenação solidária.

Não há, da mesma forma, que falar em
bis in idem,
nos termos da súmula n. 387 do STJ.

Por fim, não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Do recurso interposto pela Seguradora, restam tão-somente serem avaliados os seguintes: culpa concorrente e pedido de suspensão de incidência de correção monetária e juros de mora, vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras, eis que quanto aos demais, já foram objeto de apreciação no recurso interposto pela Transportes Rodoviários Cantinho Ltda..

Sem delongas, pelas razões já fixadas para afastar a culpa exclusiva da vítima, não há falar em culpa concorrente, pois, o acidente somente ocorreu porque a porta do coletivo foi fechada abruptamente, vindo a prender o braço direito da passageira que foi arrastada por alguns metros; e, ainda que admita a versão do motorista, conforme já registrei, o defeito na porta, que levou a passageira a iniciar sua descida, trata-se de fortuito interno.

Por fim, no que tange ao pleito de suspensão dos juros moratórios, não conheço do pedido, por ausência de interesse de recursal, eis que expressamente deferido na sentença:

“Com relação aos juros moratórios, deverão ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da sociedade seguradora, conforme determina o art. 18, "d", da Lei n° 6.024/1974. Após, existindo ativo suficiente para o pagamento, os juros poderão ser exigidos.”

No que a correção monetária, acertada a r. sentença, pois, nos termos do artigo 18, “f”, da Lei no 6.024/1974 foi alterado pelo Decreto- Lei no 1.477/1976, que em seu artigo 1o, com redação dada pelo Decreto- Lei no 2.278/1985, não há falar em afastamento ou suspensão.

Da mesma forma, não há falar em suspensão de penhora, que deve ser postulado, se for o caso, na fase de execução e não na fase de conhecimento, na qual se encontra.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022